Tribunal: TJMT
Processo: 1031909-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031909-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BILAC TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.307.966/0001-40 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SAFIRA AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.135.382/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM. VEÍCULO DE PASSEIO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que, em sede de recuperação judicial de empresa de transporte rodoviário de cargas, declarou genericamente a essencialidade de todos os bens descritos, incluindo veículos alienados fiduciariamente em favor dos agravantes, impedindo sua retirada durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os veículos alienados fiduciariamente em favor dos agravantes - especificamente um caminhão SCANIA MODELO R450 A 6X2 e um automóvel
TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0 - podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda, nos termos da exceção prevista na parte final do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, ressalvada a proibição de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay

period
.

4. A essencialidade dos bens deve ser analisada de forma individualizada e concreta, considerando sua efetiva utilização na atividade-fim da empresa recuperanda, não sendo admissível declaração genérica sem comprovação específica.

5. O caminhão SCANIA MODELO R450 A 6X2 foi comprovadamente utilizado nas operações de transporte rodoviário de cargas da recuperanda, conforme atestado pelo laudo pericial, que evidenciou seu uso por meio de documentos como conhecimentos de transporte eletrônico, manifestos de documentos fiscais eletrônicos e relatório de quilometragem, caracterizando-o como bem essencial à atividade empresarial.

6. O veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, por se tratar de automóvel de passeio de alto padrão, sem comprovação de utilização direta na atividade-fim da empresa de transporte rodoviário de cargas, e tendo a própria recuperanda reconhecido seu equívoco ao listá-lo, não pode ser considerado bem de capital essencial, não se enquadrando na exceção prevista na parte final do art. 49, §3o, da Lei
no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente deve ser analisada de forma individualizada e concreta, considerando sua efetiva utilização na atividade-fim da empresa recuperanda.

2. Veículos de transporte de carga utilizados diretamente na operação de empresa de transporte rodoviário são considerados bens de capital essenciais, protegidos pela exceção do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

3. Veículos de passeio que não guardam relação direta com a atividade-fim da empresa recuperanda não podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de aplicação da exceção prevista na parte final do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/
2005.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO
BRADESCO S/A e BANCO FINANCIAMENTOS S/A
contra
a
decisão proferida na

Ação de Recuperação Judicial no
1061936-29.2025.8.11.0041

ajuizada por
BILAC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA,
que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de todos os bens descritos no ID no
199561321, incluindo veículos alienados fiduciariamente em favor dos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que são credores da empresa recuperanda em razão dos contratos no 6216246819 (SCANIA MODELO R450 A 6X2) e 2917267900 (TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0), garantidos por alienação fiduciária.

Sustentam que a decisão agravada declarou genericamente a essencialidade de todos os bens sem análise individualizada e sem comprovação efetiva, o que contraria o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05 e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Aduzem que, especificamente quanto ao veículo TOYOTA/CCROSS XRE 2.0, trata-se de veículo de passeio não vinculado à atividade-fim da empresa recuperanda, não podendo ser considerado bem de capital essencial.

Argumentam que o juízo de origem, ao declarar a essencialidade dos bens, baseou-se em laudo elaborado pelo profissional designado para constatação prévia, mas que tal análise não apresentou elementos concretos que comprovassem a essencialidade de cada bem individualmente.

Requereram a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Em decisão de ID no
315887361
, foi deferida parcialmente a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada apenas em relação ao veículo TOYOTA/CCROSS XRE 2.0, excluindo
-o da proteção conferida pelo
stay

period
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID no
319745398
, sustentando que em relação ao veículo TOYOTA/CCROSS
XRE 2.0, este restou listado por equívoco na recuperação judicial e que o contrato se encontrava ativo e com os pagamentos em dia.

O
Procurador
de Justiça se manifestou no ID no
328069375
, pelo provimento parcial do recurso, no sentido de afastar a declaração de essencialidade do veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE
2.0, ano 2024, conferido em garantia de alienação fiduciária na CCB no
2917267900
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Todavia, a parte final do dispositivo estabelece uma exceção à regra, impedindo a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens
de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o período de blindagem (
stay

period
).

No caso, a empresa agravada atua no setor de transporte rodoviário de cargas, especialmente no transporte de cargas refrigeradas, como
hort
ifrutigranjeiros, carnes bovinos e suínas.

Conforme constatado pelo perito judicial designado pelo juízo de origem, os veículos relacionados pela recuperanda constituem o núcleo operacional da empresa, sendo utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte especializado.

Quanto ao caminhão SCANIA MODELO R450 A 6X2, objeto do contrato no 6216246819, o laudo pericial atestou sua utilização efetiva nas atividades da empresa, comprovada por meio de documentos como conhecimentos de transporte eletrônico (
CTEs
), manifestos de documentos fiscais eletrônicos (
MDFEs
) e relatório de quilometragem atualizado. Trata-se, portanto, de bem diretamente vinculado à atividade-fim da recuperanda, sendo essencial para a continuidade de suas operações.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE
EMPRESARIAL .
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (
art
.
49, § 3o, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1475536 RS 2019/0085709-9,
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020)

Assim, no que tange ao caminhão SCANIA MODELO R450 A 6X2, resta evidenciada sua essencialidade para a atividade empresarial da recuperanda, justificando a aplicação da exceção prevista na parte final do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Por outro lado, em relação ao veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, objeto do contrato no 2917267900, não há elementos concretos que comprovem sua essencialidade para a atividade-fim da empresa. Trata-se de veículo de passeio, de alto padrão, que não guarda relação direta com a atividade de transporte rodoviário de cargas.

Aliás, a
própria agravada, em suas contrarrazões, reconheceu que o veículo foi listado por equívoco na recuperação judicial e que o contrato se encontra ativo e com os pagamentos em dia.

Ademais, o laudo pericial não apresentou elementos específicos que demonstrassem a utilização efetiva desse veículo nas atividades operacionais da empresa.

Sobre o tema,
esse Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que veículos de passeio não utilizados diretamente na atividade-fim da empresa não podem ser considerados bens de capital essenciais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - TOYOTA HILUX – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 –
DEVEDOR INADIMPLENTE - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Não sendo comprovada a essencialidade do bem para a recuperação da empresa, a reforma da decisão é medida que se impõe, muito mais ainda em se tratando de um carro de passeio de elevado requinte (TOYOTA HILUX).

Ademais, demonstrada a inadimplência da parte agravada, não se afigura razoável mantê-la na posse do bem se não há nos autos sequer previsão para o agravante receber seu crédito, cujos prejuízos se acentuam a cada dia que passa com a deterioração do veículo dado em garantia
fiduciária.-

(N.U 1009953-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
destaquei

Portanto, em relação ao veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, não se justifica a aplicação da exceção prevista na parte final do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
do recurso
para confirmar a liminar recursal e
apenas para afastar a declaração de essencialidade do veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0, ano 2024, objeto do contrato no 2917267900, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025